Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Insurge-se a instituição financeira em face da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para reconhecer a nulidade das compras objeto da lide e determinar o pagamento ao autor do valor de R$ 8.227,51, referente aos saques efetuados em sua conta corrente, mediante fraude. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço e que se trata de culpa exclusiva de terceiro. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A preliminar suscitada não merece prosperar. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir fundamenta-se na necessidade/utilidade da prestação jurisdicional e adequação da via eleita para resolução do conflito. No caso, há interesse de agir do autor que buscou através da tutela jurisdicional a solução de conflito junto à instituição financeira ré. Preliminar afastada.
4. Da narrativa dos autos e do contexto probatório verifica-se que o autor foi vítima da fraude conhecida como “golpe do motoboy”, cujo tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”.
5. Desse modo, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à autora (art. 14 do CDC).
6. Comprovada a ocorrência de fraude, situação em que a devolução se dá de forma simples. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1407473, 1400541 e 1391711.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46, Lei n.o 9.099/1995). Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.